Tribunal: TJDFT
Processo: 0702915-10.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702915-10.2022.8.07.0011 DESPACHO Intimado para comprovar, no prazo de cinco dias, o direito aos benefícios da gratuidade de justiça (id 74221580 ), o apelante peticionou requerendo a dispensa prevista no art. 82, §3o, do CPC. No entanto, decisão de id. 74221580 já fixou que o apelo (id 66517340) não trata de execução de honorários advocatícios. Seu objeto é a falta de condenação em honorários de sucumbência na sentença que indeferiu a inicial da apelada (id 66517335). Logo, não se trata da hipótese de incidência do CPC 82, § 3o. Assim, ausente comprovação, indefiro a gratuidade de justiça. Assino o prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, conclusos. Intime-se Brasília/DF, 29 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator